Tribunal: TJDFT
Processo: 0739229-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739229-51.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: GUMERCINDO ALVES BEZERRA DECISÃO 1. A devedora agrava contra o ato judicial da 3a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0704617-72.2019.8.07.0018 – id 180838777) que, em cumprimento de sentença, intimou-a a comprovar, no prazo de 10 dias, o cumprimento da decisão (id 174710670) que determina a fixação, a título de contraprestação, do valor equivalente à taxa mínima de energia cobrada pela agravante no DF, ante a alegação de descumprimento, feita pelo credor, da liminar concedida no agravo de instrumento 0739229-51.2023.8.07.0000. Alega, em suma, que comprovou reiteradamente, nos autos principais, o cumprimento da liminar, sendo, pela última vez, por meio da petição id 173780501, razão pela qual a decisão recorrida deve ser revogada e afastada a possibilidade de multa. Aponta perigo de dano na possibilidade de imposição indevida de multa. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. O ato judicial que intimou a agravante a comprovar o cumprimento da decisão liminar proferida no AGI 0739229-51.2023.8.07.0000 carece de conteúdo decisório, apresentando-se como mero despacho irrecorrível, portanto. Somente após o prazo conferido no ato recorrido haverá decisão do pedido formulado pelo agravado (id 180015217 – autos principais) para aplicação de multa. 3. Não conheço do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator